Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701354-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GOMES FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE FONSECA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos: 0740176-91.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela à agravante. A agravante pretende, em tutela de urgência, a internação em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades (dialítico), em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, sob pena de risco de vida, conforme relatório médico anexado. Requereu o deferimento da tutela antecipada e sua confirmação no mérito. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que assiste razão à agravante. Os documentos juntados aos autos comprovam a patologia do agravante, bem como, de que ela necessita do tratamento em leito de UTI com suporte diálico, sob pena de risco de vida. (i.d. 37806023 - pág. 50). Acrescente-se que a agravante já se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga e aguarda há mais de 8 dias o leito de UTI. Cumpre pontuar que o direito a saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Não pode o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). Presentes, portanto, os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, consistentes na probabilidade do direito e no perigo da demora, uma vez que a agravante corre risco de vida iminente. Em face do exposto, defiro a antecipação de tutela à agravante, para que o Distrito Federal providencie a internação, no prazo de 24 horas, da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Intime-se o Distrito Federal para cumprimento e contrarrazões. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 18:14:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator